Tribunal: TJDFT
Processo: 0000941-97.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, está caracterizado o crime de roubo tentado, haja vista que o acusado tentou, utilizando a força física, subtrair produtos da farmácia.
2. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo na vítima (funcionário do estabelecimento) e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo, mostrando-se suficiente para a condenação imposta, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
3. O art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal determina, expressamente, que o regime de cumprimento de pena, em caso de sentença igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo que o acusado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, como no presente caso.
4. Recurso desprovido.